Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728790-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAMIL MURAD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação anulatória (PJe no 0705746-44.2021.8.07.0018), deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão no 2568/2021, proferida no processo administrativo de no 15669/2019, em tramite junto Tribunal de Contas DF até decisão final. O fundamento consiste no decurso superior a 5 (cinco) anos para remessa (ocorrida no ano de 2019) e apreciação de ato de aposentadoria, publicado no ano de 2012. A agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e o provimento do recurso para reformá-la. Alega, em síntese: 1) que o ato foi submetido à revisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em 5/7/2019 e concluiu pela ilegalidade da acumulação de cargos por incompatibilidade de horários; 2) houve redução da aposentadoria do autor de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas, confirmada pela decisão no 2.568/2021, objeto de suspensão pela decisão recorrida; 3) ausência de prescrição da pretensão revisional pelo TCDF, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 636.553/RS, que deu origem ao Tema no 445 da repercussão geral, pela contagem do prazo a partir da chegada do processo no Tribunal de Contas; 4) a probabilidade de provimento do agravo, diante da observância do precedente que deu origem ao tema da repercussão geral. Sem preparo, por força de isenção legal em favor do Distrito Federal (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante demonstram, de fato, a plausibilidade do direito alegado, porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, constata-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante do Tema no 445 da repercussão geral, cujo teor é o seguinte: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”. Apesar disso, o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima ou menção de qual seria a lesão grave ou de difícil reparação causada à agravante. Ademais, a decisão final proferida pelo TCDF determinou que o órgão de origem notifique o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar pela redução da jornada sob pena de declaração de ilegalidade. Isso depende da opção que será exercida pelo agravado. Finalmente, o pedido liminar também se confunde com o mérito, que será apreciado no julgamento do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator